Tribunal: TJES
Processo: 5001208-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001208-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO PIZETTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao supostamente deixar de apreciar o argumento de que a penhora irrisória se distingue da penhora parcial e não é suficiente para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não se prestando ao reexame do mérito.

4.

O julgado não ignora a distinção apontada pelo embargante, mas sim fixa entendimento de que até mesmo o bloqueio de valores ínfimos seria apto a interromper o prazo prescricional, consignando expressamente que
“não obstante a alegação de que os valores bloqueados seriam ínfimos, a jurisprudência mais atual do STJ é pacífica ao entender que a simples efetivação de ato constritivo, ainda que parcial, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, por demonstrar a continuidade e utilidade do impulso processual por parte do exequente”.

5.

Não há omissão ou contradição relevante no acórdão, mas mera tentativa da embargante de
rediscutir fundamentos do julgamento
, finalidade incompatível com a via dos Embargos de Declaração.

6.

A decisão embargada apreciou os elementos essenciais à controvérsia, não havendo qualquer prejuízo ao manejo de recursos posteriores, tendo sido as matérias consideradas prequestionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão não é omissa quando examina de modo claro e fundamentado todos os pontos essenciais à controvérsia, ainda que de forma sintética.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mera inconformidade da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5001208-61.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUIZ CLAUDIO PIZETTA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ CLAUDIO PIZETTA
contra o v. acórdão de Id 15140422, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões recursais de Id 16499105, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois teria ignorado o argumento de que a penhora irrisória se distingue da penhora parcial e não é suficiente para interromper o prazo prescricional.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada de modo a dar provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto
.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
[1]
a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia. O julgado não ignora a distinção apontada pelo embargante, mas sim fixa entendimento de que até mesmo o bloqueio de valores ínfimos seria apto a interromper o prazo prescricional, consignando expressamente que
“
não obstante a alegação de que os valores bloqueados seriam ínfimos
, a jurisprudência mais atual do STJ é pacífica ao entender que a simples efetivação de ato constritivo, ainda que parcial, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, por demonstrar a continuidade e utilidade do impulso processual por parte do exequente”.

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.